Tribunal: TJPA
Processo: 0003009-34.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003009-34.2011.8.14.0061

APELANTE: HELGA MAIA MIRANDA, MARIA NUNES VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 343 DO CÓDIGO PENAL. FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME. NÃO CABIMENTO.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada diante dos elementos constantes no IPL nº 83/2011.000446-6 juntado às fls. 05/40, com destaque para o B.O. (fls. 08 e 15), termo de declaração da vítima (fls. 13/15) e CD mídia (fl. 35), corroborados pelos depoimentos que se formalizaram em Juízo (CD fl. 105). No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases, as quais colocam as apelantes definitivamente na cena do crime. Ademais, a versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos que a justifiquem.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelas apelantes
HELGA MAIA MIRANDA E MARIA NUNES VALENTE,
inconformadas com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que as condenou como incurso no artigo 343 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

Constante nos autos que Helga Maia Miranda e Maria Nunes Valente no dia 14 e 15 de julho de 2011, ofereceram vantagem a testemunha Elen Cristina dos Santos Moraes, para que fizesse afirmações falsas ou negassse ou calasse a verdade em depoimento a ser prestado em processo criminal, sendo realizado o delito descrito no art. 343, do Código Penal (ID nº 6417096).

Em 19 de outubro de 2011, o MM. Juízo recebeu a denúncia (ID n° 6417104).

Resposta à acusação (ID nº 6417107).

Transcorrida a instrução processual regularmente, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória em 30 de outubro de 2018, nos termos descritos alhures (ID n° 6417158)

A Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformada com a sentença prolatada, interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela atipicidade da conduta, requerendo a consequente absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. No mais, requer a reforma da sentença a fim de isentar as recorrentes do pagamento das custas processuais e taxas judiciárias (ID n° 6417161).

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado do Pará refutou as teses recursais, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (ID n° 6417162)

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

A Revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço dos recursos interpostos pela defesa.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A defesa aduz que a conduta perpetrada pelas recorrentes não se mostra atípica, razão pela qual pugna pela absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Não assiste razão o apelante.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação das apelantes na conduta delitiva prevista no art. 343, do CPB.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada diante dos elementos constantes no IPL nº 83/2011.000446-6 juntado às fls. 05/40, com destaque para o B.O. (fls. 08 e 15), termo de declaração da vítima (fls. 13/15) e CD mídia (fl. 35), corroborados pelos depoimentos que se formalizaram em Juízo (CD fl. 105).

No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em ambas as fases, as quais colocam as apelantes definitivamente na cena do crime.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – LEI DE ENTORPECENTES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. 1. SE A PROVA DOS AUTOS, EM SEU CONJUNTO, APONTA PARA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO EM DESFAVOR DO RÉU, AINDA QUE HAJA PEREMPTÓRIA NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE SER DE MERA CONDUTA, É DE AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA PARA A SUA CONFIGURAÇÃO.

2. OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO, DESDE QUE HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO E NÃO MACULADOS POR INTERESSES PARTICULARES, SÃO IDÔNEOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. 3. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(8099187, 8099187, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO - ART. 171, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SUPOSTAMENTE FALSO. IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO RECORRENTE QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO QUE NÃO GERA NULIDADE UMA VEZ QUE HÁ NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA APTOS AO DESLINDE DA LIDE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A APONTAR A AUTORIA DO CRIME PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8064335, 8064335, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21).

Com efeito, não há que se falar em atipicidade das condutas, bem como ausência de provas para a condenação, encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida durante a instrução processual, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória, inexistindo qualquer fator que determine sua absolvição por

insuficiência de provas.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
HELGA MAIA MIRANDA E MARIA NUNES VALENTE
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022